Tribunal: TJMT
Processo: 1006246-71.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1006246-71.2021.811.0003
Recorrente: ANTONIO CARLOS NABURERUGO
Recorrido: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 118583465) interposto por ANTONIO CARLOS NABURERUGO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de apelação cível (id. 107587952):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO JULGAMENTO DA DEMANDA – INÉRCIA DA PARTE - INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte se furta à juntada dos documentos determinados pelo magistrado, não promovendo a emenda, mesmo após oportunizada a regularização, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
Muito mais ainda quando dos autos se observa que os patronos dos autos distribuíram na Comarca de Rondonópolis - MT, em apenas um dia, nada menos que 11 (onze) ações idênticas em nome do autor para demandar contra apenas quatro instituições financeiras, quando poderia agrupá-las, especificando os contratos e seus valores.
Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro “demandismo”, ou a denominada “demanda predatória” se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário com o desprovimento do presente recurso. (RAC n° 1006246-71.2021.811.0003, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 27/10/2021)”
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 116417994.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) aos arts. 489, II e § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, ao argumento de que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar uma a uma as teses suscitadas nas razões recursais, deixando de fundamentar a decisão.
(ii) violação ao art. 6° do CDC; 373, II, do CPC e 104, III, do CC, ao fundamento de o ônus da prova caberia a parte recorrida.
(iii) divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 118952461).
Não houve recolhimento do preparo quando da interposição, em razão da alegada gratuidade de justiça. Todavia, ausente deferimento nesse sentido nos autos (Certidão id. 118624952).
Intimado para comprovar a condição de hipossuficiente, o recorrente manifestou que já foi juntado aos autos sua declaração de hipossuficiência e o extrato de INSS, em que é possível verificar desconto referente ao empréstimo em questão (id. 121854986).
O pedido de justiça gratuita foi indeferido (id. 121901975)
Intimado para providenciar o recolhimento do preparo, o recorrente não o fez, eis que deixou transcorrer o prazo para tanto (Certidão no id. 123536967).
É o relatório.
Decido.
Deserção
Afere-se que no id. 121901975, esta Vice-Presidência determinou a intimação do recorrente para recolher o preparo, fazendo consignar o seguinte:
“Ante o exposto, nos termos do art. 99, § 2°, do CPC, indefiro a gratuidade de justiça ao recorrente e, nos termos do art. 99, § 7o do CPC, determino a intimação do mesmo para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o devido recolhimento, sob pena de deserção” (grifei).
O recorrente, após intimado para tanto, deixou escoar o prazo concedido, sem qualquer manifestação nos autos. Nesse contexto, quando desatendida a determinação ou atendida a destempo, o recurso há de ser declarado deserto.
Além da previsão contida no art. 1.007, caput, do CPC, há súmula impeditiva de seguimento para casos tais, a saber:
“Súmula 187/STJ. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”.
A propósito, nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. INDEFERIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. (...) 2. Hipótese em que não ficou evidenciada a situação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante e, não recolhido o preparo no prazo fixado, deve ser decretada a deserção do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 187/STJ: " É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e de retorno dos autos." 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1517591/PE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO BOJO DO RECURSO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, NA FORMA DOS ARTS. 99, § 7°, E 101, § 2°, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. No caso, em que pese a parte recorrente tenha formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária no bojo do Recurso Especial, deixou de trazer documentação apta a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, pelo que restou indeferido o pedido e determinada sua intimação, a fim de proceder ao recolhimento do preparo e à respectiva comprovação, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto, a parte agravante deixou transcorrer in albis o aludido prazo. III. Na forma da jurisprudência do STJ, "o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (STJ, AgInt no AREsp 1.769.760/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/03/2021). IV. O não recolhimento do preparo recursal, bem como sua comprovação, inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 187 desta Corte, in verbis: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1732695/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)” (grifei).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça